Tribunal: TJPA
Processo: 0041585-28.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0041585-28.2015.8.14.0006

RECORRENTE: JEFERSON SILVA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121, §2º, INCISO I, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DO DELITO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. É PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL QUE A IMPRONÚNCIA SÓ PODE OCORRER QUANDO NÃO EXISTIR NENHUMA PROVA DA MATERIALIDADE OU DA AUTORIA DO DELITO OU DA EXISTÊNCIA DO INTENTO DE MATAR NA AÇÃO DO AGENTE, O QUE NÃO SE VERIFICA NO PRESENTE CASO.

2. QUANTO A AUTORIA, NÃO É NECESSÁRIA A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, §1º DO CPP. A DECISÃO DE PRONÚNCIA É JUÍZO FUNDADO DE SUSPEITA, DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO COMPETINDO AO JUIZ SINGULAR A ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS, RESTRINGINDO-SE EM SE CONVENCER ACERCA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO PARA, PRONUNCIADO O RÉU, DAR PROSSEGUIMENTO À ACUSAÇÃO. PRECEDENTES.

3. PROVAS INSOFISMÁVEIS ACERCA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A AUTORIA DO CRIME. PRONÚNCIA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto em favor de
Jeferson Silva da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA
, que o
pronunciou
para ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do
crime de homicídio tentado
, previsto no
artigo 121, §2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 7163535, que no dia 07 de setembro de 2015, Policiais Militares estavam em busca do indicado, ora recorrente, uma vez que este seria suspeito de cometer um furto, quando um nacional não identificado passou pela guarnição e falou as textuais: “
olha, o Thuca esfaqueou uma pessoa
”.

Em seguida, a guarnição se deslocou até o local indicado e encontrou o ora recorrente com uma faca na mão, sendo que este teria confessado que havia tentado contra a vida da vítima, pois esta havia matado o seu irmão.

Consta que a vítima foi internada no Hospital Metropolitano de Ananindeua, motivo pelo qual não foi possível ser ouvida perante a autoridade policial, conquanto, foi ouvida extra flagrante pelos Policiais que efetuaram a prisão do indiciado, momento em que a mesma apontou o indiciado como autor do crime narrado.

Ouvido perante a autoridade policial, o ora recorrente confessou a autoria do crime que fora imputado, narrando com detalhes todo o
iter criminis
.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, inciso I, (motivo torpe), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Laudo de Perícia Hematológica, ID 7163536.

Recebimento da denúncia em
22 de janeiro de 2016
, ID 7163536.

Resposta a Acusação, ID 7163538.

Termo de Audiência de Instrução de Julgamento, ID 7163542, ID 7163544, e ID 7163550.

Memoriais do Ministério Público, ID 7163627.

Alegações Finais da Defesa, ID 7163625.

Decisão de pronúncia prolatada em 05 de setembro de 2019, ID 7163629.

Recurso em Sentido Estrito interposto em 11 de março de 2020, ID 7163634.

Decisão de manutenção da sentença de pronúncia, ID 20 de agosto de 2020.

Em suas
razões recursais
, ID 7163636, a defesa alegou que não existem elementos suficientes a demonstrar a autoria do crime imputada ao ora recorrente, razão pela qual a decisão de pronúncia deve ser invalidada, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 7163638-7163639, a representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 7505141, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
Jeferson Silva da Silva
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto em favor de
Jeferson Silva da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Benevides/PA
, que o
pronunciou
para ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do
crime de homicídio tentado
, previsto no
artigo 121, §2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 7163636, a defesa alegou que não existem elementos suficientes a demonstrar a autoria do crime imputada ao ora recorrente, razão pela qual a decisão de pronúncia deve ser invalidada, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DO DELITO
:

Em que pesem as teses levantadas em sede de razões recursais, adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora debatida
não merece agasalho
.

Como é de conhecimento comum, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
. Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez

(Curso de Processo Penal, 19ª ed. Saraiva, 2012. p. 654)
, sobre o tema em discussão:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
.”

Compulsando os autos, verifico que o juízo
a quo
motivou sua decisão nos seguintes termos,
verbis
:

“
(...). No presente caso, a materialidade delitiva está demonstrada através dos depoimentos das testemunhas e da vítima, na fase inquisitorial, os quais demonstram o crime de tentativa de homicídio qualificado praticado contra ANTÔNIO DE JESUS DOS SANTOS FILHO, bem como pelo auto de apresentação e apreensão de fl. 13 dos autos apenso e Laudo Pericial de Hematologia Forense de fls. 11/12. Com relação à Autoria, necessário apresentar os relatos apresentados pelas testemunhas em Juízo: A testemunha Policial Militar SINVALDO DA MAIA RIBEIRO declinou em Juízo que, quando da apresentação do acusado, estava de plantão na delegacia; que não chegou a interrogar o acusado; que não conhecia o réu e não sabia se ele tinha alguma rixa com a vítima; que não conhecia a vítima; que não estava presente quando o acusado foi interrogado pelo Delegado. A testemunha Policial Militar JOÃO VITOR DO ROSÁRIO VIANA afirmou em Juízo que conhecia o acusado pelos relatos da população de que este cometia furtos e roubos na localidade; que outra guarnição já havia apreendido o réu anteriormente; que estava em diligência pois havia o relato de que o acusado havia cometido um furto; que, em seguida, a população referiu que o acusado havia esfaqueado uma pessoa, a qual estava no hospital; que, no hospital a vítima confirmou que quem a havia esfaqueado era o acusado; que abordaram o acusado na Rua Magalhães Barata e o acusado estava com a arma na cintura; que a faca foi apreendida e levaram o réu para a delegacia; que o acusado confirmou na delegacia ter uma rixa com a vítima, pois esta havia atropelado seu irmão e resolveu dar umas facadas nesse dia; que a vítima relatou que o autor do fato era JEFFERSON e que este não tentou furta-la; que não ouviu comentários na comunidade; que a diligência, inicialmente, era para apurar um furto, mas que receberam a informação do esfaqueamento; que o declarante e os outros policiais se dirigiram ao hospital para ouvir a vítima; que a vítima estava saindo da ambulância para ser transferida pelo Hospital Metropolitano; que a vítima falou foi o TCHUCA que me esfaqueou que o acusado estava em frente à sua casa, na rua, quando os policiais estavam fazendo ronda; que o acusado apresentava sinais de embriaguez; que o acusado confirmou a prática do crime quando da apreensão na rua e confirmou novamente na delegacia; que a faca foi apreendia; que não se recorda se outra pessoa, além da vítima, indicou TCHUCA como autor do crime; (...). Embora a Defesa alegue negativa de autoria, as testemunhas ouvidas perante a Autoridade Policial e em Juízo declararam que o acusado JEFERSON SILVA DA SILVA, teria praticado o crime de tentativa de homicídio contra a vítima ANTÔNIO DE JESUS DOS SANTOS FILHO. (...).
”. (ID 7163629).

Nesse passo, estabeleceu o magistrado singular na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, tornando-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Ademais, no presente caso, verifico que os depoimentos prestados não demonstram, satisfatoriamente, a presença dos pressupostos da excludente a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, porquanto há dúvidas acerca de sua inocência, que impedem, nesta fase, o reconhecimento de qualquer excludente de ilicitude. Observo que o juízo monocrático entendeu, na pronúncia, que existiram indícios suficientes de caracterização da hipótese prevista no
artigo 121, §2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Imperioso, nesse momento, consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta
Egrégia Corte
, conforme elucida-se por meio dos seguintes julgados, ora colacionados:

RECURSOS PENAIS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO EM CONCURSO COM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. 1. RECURSO DE ROBERT ABREU DE FIGUEIREDO. DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
(...).
1.2. Não se verifica carência de fundamentação na decisão impugnada,
uma vez que o magistrado se limitou a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria
, bem como admitiu as qualificadoras
com fundamento nos elementos fáticos apontados na denúncia e constante dos autos, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal
.
(TJPA - 2019.02952649-06, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-02, Publicado em 2019-09-02).
Grifei

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO NECROSCÓPICO. JUÍZO DE SUSPEITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO COMPROVADA DE FORMA INDUBITÁVEL. DESPROVIMENTO.
1. A ausência de laudo necroscópico não é suficiente para desconstituir a acusação, pois resta inconteste a existência dos corpos das vítimas alvejadas com tiros de arma de fogo, sendo prescindível a prova pericial. 2.
Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do Réu a Júri Popul
ar. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA - 2019.03509631-79, 207.603, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-20, Publicado em 2019-08-29).
Grifei

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural. Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial das
Cortes Pátrias
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DA NULIDADE. PRONÚNCIA. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7/STJ.

(...). II –
Na fase de pronúncia rege o princípio do in dubio pro societate, em que havendo indícios de autoria e da materialidade do homicídio, deve-se submeter ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência
. (...).
(STJ – AgRg no AREsp: 1011574 ES 2016/0291835-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 06/02/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2018).
Grifei

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. CONTRARIEDADE DO CONJUNTO FÁTICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.

1. (...). 2.
Na fase de pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza, sendo suficiente que o juízo se convença da ocorrência de um crime e de indícios suficientes de autoria, sendo admitidas, a teor do disposto no art. 408 do Código de Processo Penal, todas as acusações que tenham, ao menos, probabilidade de procedência, o que ocorre perfeitamente no caso em tela
. 3. Ordem denegada.
(STJ – HC: 79002 GO 2007/0057548-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 21/02/2008, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 17/03/2008).
Grifei

DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRESENTE A PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – TESES DEFENSIVAS A SEREM SUBMETIDAS AO CONSELHO DE SENTENÇA – IN DUBIO PRO SOCIETATE. –

Comprovada a materialidade delitiva, bem assim indícios suficientes de autoria, a edição do decreto de pronúncia em face do recorrente revela-se medida de rigor, sendo de se transferir ao Tribunal do Júri a análise das teses defensivas pertinentes à imprestabilidade de laudos periciais e dos históricos de ocorrência, vigendo na atual processual o princípio in dubio pro societate
.
(TJ/MG – Rec. em Sentido Estrito: 10024171143480001 MG, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data de Publicação: 21/11/2018).
Grifei

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988, restando inviável no presente momento à análise meritória acerca da legítima defesa.

Desta feita, reconhecendo-se que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal sob enfoque.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego provimento
às pretensões recursais, mantendo integralmente todas as cominações da r. sentença de pronúncia ora objurgada, nos termos da fundamentação explanada ao norte.

É como
voto
.

Belém/PA, 29 de março de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 29/03/2022